Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719590-38.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REVISIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À R. SENTENÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – A pretensão recursal quanto a abusividade da taxa de juros não se dirige ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo, nem impugna especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Apelação não conhecida quanto a esse ponto. II - O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, não configura, por si só, cerceamento de defesa. III – A cobrança da tarifa de avaliação de bem é admitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, observado o valor total do financiamento, conforme julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). IV – O veículo dado em garantia é usado e que foi cobrada tarifa de avaliação do bem em valor que não configura onerosidade excessiva. Mantida a r. sentença. V – Apelação parcialmente conhecida e na parte conhecida desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, incisos IV e V, do CDC, sustentando que a taxa de juros é abusiva, assim como a cobrança de tarifa de avaliação do bem. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, incisos IV e V, do CDC, quanto à tese de abusividade da taxa de juros cobrada, porquanto “não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere à tese de afastamento da cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.578.526/SP (tema 958), concluiu que “[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016